Tribunal: TJES
Processo: 5010220-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010220-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA CRISTINA SOUZA LEITE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CARIACICA. PRETENSÃO DE REAJUSTE ESCALONADO EM TODA A CARREIRA COM BASE NO PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL PARA REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA EM NÍVEIS E CLASSES SUPERIORES. TEMA 911 DO STJ. TEMA 1.218 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuida-se de ação ajuizada pela parte devidamente qualificada nos autos em face do requerido, visando, em síntese, ao enquadramento do nível salarial em conformidade com o piso nacional do magistério e, por conseguinte, à condenação da parte demandada ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos períodos pretéritos em que não teria ocorrido o devido adimplemento. A parte autora sustentou, em síntese, que:
[i]
ocupa cargo público de provimento efetivo de professor(a), em determinado nível;
[ii]
o Município vem restringindo seus direitos quanto ao recebimento e ao enquadramento salarial em conformidade com o piso nacional do magistério, fixado no primeiro mês de cada ano por Portarias expedidas pelo Ministério da Educação, as quais não vêm sendo observadas pelo requerido; e
[iii]
diante disso, ajuizou a presente demanda”.

(2). O juízo de origem julgou
improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

(3). Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, alega, em síntese: Que a sentença incorreu em erro ao não distinguir adequadamente os conceitos de "vencimento" e "remuneração", afirmando que o piso deve ser pago sobre o vencimento-base e não sobre o total remuneratório somado a gratificações; Que recebe valor inferior ao Piso Nacional previsto em lei federal, o que violaria o princípio da legalidade.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5). A controvérsia reside na obrigatoriedade do Município de Cariacica aplicar o reajuste do Piso Salarial Nacional do Magistério de forma automática e proporcional em todos os níveis e classes da carreira da servidora.

(6). Compulsando os autos, verifico que a sentença recorrida aplicou com acerto o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal (ADI 4167) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 911) consolidaram que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o valor mínimo do vencimento para os profissionais do magistério público da educação básica em início de carreira.

(7). A repercussão desse piso sobre os demais níveis de progressão funcional (vertical ou horizontal) não é automática. Conforme destacado na decisão originária, o reajuste escalonado depende de previsão na lei municipal que institui o Plano de Cargos e Vencimentos local. No caso do Município de Cariacica, não restou comprovada a existência de comando legal que determine a indexação automática de toda a carreira ao valor do piso nacional.

(8). Portanto, não havendo prova de que o vencimento-base da autora esteja abaixo do piso nacional para a carga horária correspondente, e inexistindo norma local para o escalonamento pretendido, a sentença de improcedência é medida que se impõe.

(9).
Recurso conhecido e desprovido,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95)
.

(10). Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela Recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)